Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade do ente público pelo custeio de internação em hospital privado, a partir de decisão judicial que determinou a internação em UTI, limitando o ressarcimento à Tabela do SUS ajustada pelo IVR. As recorrentes pleiteiam o ressarcimento integral do valor pago, sem limitação, alegando que arcaram com as despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público deve ressarcir integralmente os valores pagos por internação em hospital privado, sem limitação à Tabela do SUS; e (ii) estabelecer se houve omissão estatal que justifique o reembolso integral das despesas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é dever do Estado, conforme previsto nos arts. 6o e 196 da CF/1988 e art. 204 da LODF, devendo ser assegurado mediante políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário.
4. A jurisprudência do E. STF (Tema 1.033) estabelece que, em casos de atendimento por hospital privado por ordem judicial, o ressarcimento deve observar os critérios aplicáveis ao SUS, inclusive quanto à limitação de valores.
5. A responsabilidade do ente público somente se configura a partir da inclusão do paciente na lista de espera da Central de Regulação, sendo o ressarcimento limitado à Tabela do SUS.
6. O pagamento voluntário de despesas médicas em hospital privado, sem prévia autorização judicial ou administrativa, não gera direito ao reembolso integral.
7. Sentença mantida, pois corretamente limitou o ressarcimento aos parâmetros do SUS, afastando a pretensão de reembolso integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O ressarcimento de despesas médicas em hospital privado, por ausência de vaga na rede pública, deve observar os valores da Tabela do SUS, salvo comprovação de omissão estatal ou determinação judicial prévia."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; LODF, art. 204; Lei no 8.080/1990; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.033, RE 666.094.